Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700019-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL COSTA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão proferida nos autos: 0701241-16.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que se indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao agravante. O agravante alegou que pretende, em tutela de urgência, a realização de procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO. Alegou que o relatório médico indicou a urgência na realização da cirurgia, bem como possível perigo à sua vida, além de sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e o risco de deformidade permanente. Aduziu que apresenta processo degenerativo no quadril esquerdo que comprometem a limitação de deambular, instabilidade e dores com riscos de queda, bem como risco de perda irreversível da visão, o que justifica o deferimento da tutela de urgência para realização do tratamento médico. Requereu o deferimento da tutela antecipada e sua confirmação no mérito. Relatei. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, que dependem conjuntamente da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, “caput”, do CPC). Não obstante a indicação da cirurgia ao agravante (i.d. 2254977, fls. 13/14), verifica-se que o laudo data do dia 11/01/2021 e anteriormente, em 08/01/2021 houve ofício da Secretaria de Saúde para providências na marcação da cirurgia para o agravante (i.d. 2254977, fls. 18). Dessa forma, não se verifica o perigo da demora a justificar a antecipação da tutela. Nesse sentido, deve-se aguardar a resposta da Secretaria de Saúde quanto à marcação da cirurgia. É certo que o direito à saúde é direito público subjetivo de todo ser humano e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo. Não obstante, no presente caso não vejo comprovado o perigo de dano, que se configuraria pela presença de situação de urgência iminente. Também deve-se observar que as marcações de consulta, exames, cirurgias seguem uma ordem cronológica, respeitando-se a classificação de risco dos pacientes. Assim, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário no caso em questão, ante a ausência de perigo de dano. Ademais, pela situação de exceção em que se encontra o País, em razão da declaração de Pandemia Mundial por conta do “Coronavirus”, deve-se ter cautela no deferimento de tutelas emergenciais no âmbito da saúde, sob pena de lesar pacientes com quadro clínico mais graves e que serão prejudicados caso não seja observada uma eventual lista de espera, na qual há classificação de prioridades e urgências. Em face do exposto, ausente um dos requisitos, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para se manifestar em 15 dias. Intime-se o Ministério Público. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021 16:07:57. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator